Tribunal: TJMT
Processo: 1007057-36.2020.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007057-36.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO CORB DA SILVA - CPF: 063.692.151-47 (APELANTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), ANDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 062.082.801-33 (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), MAYARA CRISTINA SILVA SERRA - CPF: 059.652.211-85 (ASSISTENTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ASSISTENTE), ARLINDO SWICZDINISKI ZANATTA - CPF: 472.138.769-53 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), PEDRO DE CALDAS SANTOS - CPF: 025.289.703-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIENNY LIMA SANTOS - CPF: 068.631.851-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCIGLENE RIBEIRO COSTA - CPF: 032.796.703-06 (TERCEIRO INTERESSADO), HELDER HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 851.702.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELLE SILVA OLIVEIRA - CPF: 069.531.541-28 (ASSISTENTE), GABRIELL FELIPE BRASILEIRO LEITE - CPF: 065.931.291-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELLY VITORIA DE SANTANA - CPF: 061.919.311-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON RIBEIRO SILVA - CPF: 050.899.933-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (TERCEIRO INTERESSADO), KALWAN OLIVETTI GADELHA - CPF: 057.008.471-75 (VÍTIMA), KALWAN OLIVETTI GADELHA - CPF: 057.008.471-75 (ASSISTENTE), JOYCE DA SILVA CAMPELO - CPF: 073.835.033-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DE SOUSA SILVA - CPF: 063.111.883-76 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CAETANO GADELHA JUNIOR - CPF: 193.702.962-04 (TERCEIRO INTERESSADO), H. G. D. S. (ASSISTENTE), DANIELE RAMOS DA SILVA - CPF: 053.541.241-07 (ASSISTENTE), JOÃO VITOR FICAGNA ZANATTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(ART. 33,
CAPUT
E ART. 35 DA LEI 11.343/06) –
CONDENAÇÃO
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
DOIS APELANTES
–
1.

ABSOLVIÇÃO
–
1.1.

TRÁFICO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL QUE CONVENCEM SOBRE A TRAFICÂNCIA –
1.2.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– INVIABILIDADE –
APELANTES INTEGRANTES FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CARACTERIZADA –
ANIMUS ASSOCIATIVO
COMPROVADO – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
2.

ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4o DA LEI 11.343/06
– IMPROCEDÊNCIA – INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VEDAÇÃO LEGAL –
3.
RECURSO
DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PGJ
.

1.
Os depoimentos, em juízo, dos policiais que efetuaram o flagrante, associados à declaração na mesma fase processual de testemunha noticiando que os apelantes estavam distribuindo drogas em uma festa, bem como, o fato de que as prisões decorrem de trabalho investigativo levado a efeito por meses, são provas suficientes para manter as condenações dos réus pela autoria do crime de Tráfico de Droga;

- A existência de provas testemunhais confirmando que os apelantes, integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, estavam associados entre si de forma estável, permanente e mediante clara divisão de tarefas, para comercializar drogas, impede a pretendida absolvição da prática do delito de Associação para o tráfico;

2.
Por imposição legal trazida pelo art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, não se reconhece o Tráfico privilegiado aos integrantes de organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Carlos Eduardo Corb da Silva
e
Anderson dos Santos de Oliveira
, interpuseram a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foram condenados ao cumprimento, em regime,
semiaberto
, de
8 anos
de
reclusão
e pagamento de
1.200 dias-multa
, com unidade fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos investigados, pela prática em concurso material, dos crimes de
Tráfico de droga e Associação para tal finalidade
, previstos, respectivamente, no
art. 33,
caput
e art. 35 da Lei 11.343/06
(fls. 700/720).

Inconformados, buscam ser
absolvidos
em relação aos dois crimes, o primeiro apelante sustentando
falta de prova acerca da autoria
delitiva e, o segundo,
agregando
a este argumento, a
inexistência
, em relação a ele, dos
elementos materiais do delito
de Tráfico de droga. Vencidos nessa pretensão, ambos pugnam o reconhecimento e aplicação do
Tráfico privilegiado
(fls. 805/819 e 853/867).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 871/882);
igualmente
, em
parecer

per relationem
não sumariado, assim opina a
Procuradoria-Geral de Justiça
(fls. 912/915).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 16h30min., do dia 27 de novembro de 2020, em uma casa de festas (Donalt Kides Espaço de Locação) situada na cidade de Lucas do Rio Verde-MT,
Carlos Eduardo Corb da Silva
,
Anderson dos Santos de Oliveira
e

João Vitor Ficagna
, cientes da ilicitude de suas condutas, ofereceram, transportaram, trouxeram consigo, guardaram, ministraram, e entregaram a consumo drogas (maconha e pasta base de cocaína), ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo ano, porém, em data anterior, os acusados associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de Tráfico ilícito de entorpecentes.

Narra a denúncia, que a polícia estava investigando
Anderson
há meses e, embora o tivesse visualizado, inclusive algumas vezes na companhia de
Carlos
,
comercializando
,
transportando
e
ocultando
drogas, ainda não havia conseguido prendê-lo, pois ele sempre escapava da perseguição policial.

No decorrer das investigações, os agentes da lei descobriram que ambos integravam a facção criminosa “Comando Vermelho” e que, comumente,

realizavam festas regidas a uso de entorpecentes e ingestão de bebida alcoólicas para os membros da referida facção e seus familiares.

Na data dos fatos, a polícia foi até o local em que ocorrida uma dessas festas, localizou droga (maconha) e realizou a prisão dos investigados. Na sequência, se deslocou até a casa de
Carlos
e encontrou uma porção grande de maconha e um rolo de filme plástico.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença em que se absolveu
João Vitor Ficagna
das imputações contidas na denúncia e se condenou
e
Carlos Eduardo Corb da Silva
e

Anderson dos Santos de Oliveira
pela prática dos crimes de Tráfico de drogas e Associação para o tráfico (
art. 33,
caput
e art. 35 da Lei 11.343/06).

Inconformados, eles buscam ser absolvidos em relação aos dois crimes, o primeiro apelante sustentando falta de provas acerca da autoria delitiva e, o segundo, agregando a este argumento, a inexistência, em relação a ele, dos elementos materiais do delito de Tráfico de drogas. Vencidos nessa pretensão, ambos pugnam pelo reconhecimento e aplicação do Tráfico privilegiado.

I
– Os pleitos absolutórios não procedem.

A
materialidade
dos delitos descritos na denúncia está comprovada pelo (a) (s): Auto de Prisão em Flagrante (fl. 12); Boletim de Ocorrência (fls.16/23); Termo de Apreensão (fls. 27/29); Anexo fotográfico (fl. 71); Laudos de constatação preliminar e definitivo (fls. 73 e 204/205); Relatórios de investigação (fls. 74/75, 153/165, 206/207 e 212/216),
bem como, pelas declarações prestadas pelas testemunhas em ambas as fases da persecução penal, que demonstram, à saciedade, que os apelantes praticaram os crimes pelos quais foram condenados, no dia, hora e local mencionados na exordial acusatória.

Importante esclarecer que, não obstante
Anderson dos Santos de Oliveira
alegue que, em relação a ele, não existem elementos materiais do delito de Tráfico, já que nenhuma droga foi encontrada em seu poder, o fato é que as provas são seguras em esclarecer que todo o entorpecente apreendido estava diretamente ligado a ele, eis que, como melhor explicado a seguir, sua função no Comando Vermelho era a de receber

e esconder a droga da facção em Lucas do Rio Verde, cooptar pessoas

para “trabalhar” com ele, além, é claro, a de distribuir os entorpecentes, cumprindo, a
Carlos
armazenar e comercializar a droga entregue por
Anderson
.

Também não há dúvidas acerca da autoria delitiva.

Inicialmente, deve-se ter em mente que as prisões dos apelantes não foram aleatórias, mas sim, resultado de minuciosa investigação, na qual a polícia local os monitorou por meses, logrando êxito, tanto em os identificar como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, quanto em constatar qual a função de cada um na citada organização.

Nesse sentido, são os depoimentos judiciais dos policiais
Valdir Braga Martins
e
João Adelar Godois Santana
, noticiando que por meses monitoraram

Anderson
e
descobriram que ele, enquanto integrante do Comando Vermelho, tinha a função de
receber e esconder a droga da facção em Lucas do Rio Verde, distribuir os entorpecentes

e
cooptar pessoas

para “trabalhar” com ele. Esclareceram, que
Anderson
, além das funções citadas também passou a vender entorpecentes no “varejo”. Disseram que
“
Que viram Anderson fazendo entregas de drogas três vezes com o Carlos, utilizando uma motocicleta de cor preta; Que uma vez foi na frente da tabacaria, outra no Bar do Shineider, e outra vez próximo de um mercado no Bairro Parque das Américas; Que o Anderson e o Carlos estavam juntos nessas ocasiões; Que chegaram notícias que o Carlos Corb guardava drogas para o Anderson; Que o Anderson retirava quantidades grandes de drogas e fazia entrega em locais que sempre ficavam sabendo depois; Que as quantidades pequenas guardava para ele traficar”
(
fls. 700/720).

O PM
João Adelar Godois Santana
acrescentou, ainda, que
Anderson
mandava pessoas locarem lugares de festa para a realização de eventos do CV, sendo que, no dia que ele foi preso, os policiais subiram no muro e, assim que foram notados, as pessoas que estavam no local começaram a jogar entorpecentes para todos os lados; inclusive, uma que estava na piscina que pegou pedaços grandes, molhou e começou a esfarelar.

Pontuou, também, que o
Anderson
assumiu a liderança pela distribuição da droga, porque um de seus comparsas foi preso, e ai a facção ficou sem uma pessoa responsável pela distribuição da droga;
“(...) Que o Anderson é conhecido desde sua adolescência, já prenderam ele várias vezes; (...) Que a associação era maior entre o
Carlos
e o
Anderson
; Que tinham informação que o
Carlos
guardava a droga, porque a maior parte que veio para o
Anderson
distribuir na cidade, ele escondia na mata; Que o
Anderson
trazia em pequenas quantidades e deixava na casa do
Carlos
e em poder do adolescente Kalwan; Que quando vendiam a droga e ia acabando, eles buscavam na casa deles (...)”
(
fls. 700/720)
.

Sobre a validade, como meio de provas, das declarações dos policiais, registro que este Tribunal aprovou o
Enunciado Orientativo n. 8
, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

In casu
, os depoimentos dos agentes públicos estão corroborados pela apreensão de drogas na festa e na casa de
Carlos
, sendo indubitável, que os entorpecentes da festa estavam sendo distribuídos por ambos.

Sobre a questão, a testemunha Emanuelle Silva Oliveira esclareceu ao magistrado que foi à festa a convite de um amigo e que, no local, após o aviso de que a polícia estava chegando, viu algumas pessoas dispensarem drogas na piscina. Disse que Kalwan estava “com os meninos que foram presos” (no caso, os apelantes) e que foi este grupo que dispensou a droga além do que os tais “meninos”
“ ‘bolavam’ a droga e o pessoal lá começava a fumar; Que os meninos ficaram fumando droga no meio de todo mundo, inclusive das crianças (...)”
(fls. 871/882).

Se não bastasse, tem-se que durante as investigações, a polícia recebeu dois vídeos postados no grupo da facção criminosa Comando Vermelho, sendo que em um deles é possível verificar claramente o braço tatuado de
Anderson dos Santos de Oliveira
, o qual ostenta um maço de dinheiro, vários papelotes de maconha e pinos de cocaína, tudo enquanto sinaliza com os dedos a letra “V”, e diz
“É O TREM CARAI”
, que representa a facção criminosa Comando Vermelho, da qual faz parte (fls.
206/207).

Por fim, embora os apelantes se digam usuários de drogas, tal condição, mesmo quando comprovada, o que não é o caso dos autos, não afasta a incidência do Tráfico.

Sobre o assunto, o
Enunciado Criminal 3 deste TJMT dispõe que
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico”.

Dessarte, b
em lançada, portanto, as condenações dos apelantes como incursos nas sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06, a quais devem ser mantidas por seus próprios fundamentos.

De igual modo, ressaindo do caderno processual que
Anderson
e
Carlos
associaram-se de maneira estável e permanente para o cometimento de Tráfico ilícito de drogas, também se revela incogitável a absolvição pretendida por eles em relação à autoria do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06.

É que o conjunto fático probatório torna evidente o liame subjetivo que os unia e, mais ainda, que a associação estabelecida agia de forma sólida e habitual.

Tanto é verdade, que os dois são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Portanto, evidenciado o ajuste prévio entre os apelantes, com vínculo duradouro e ação coesa, com a finalidade de praticarem Tráfico ilícito de substância entorpecente, é de se manter a sentença condenatória também pela associação para o tráfico de drogas.

II
– Ademais, impossível, aplicar, em relação a ambos, a especial diminutiva do art. 33, § 4o do CPP.

Como sabido,
ao editar a Lei n. 11.343/2006 o legislador

objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.

Para aplicação da causa de diminuição de pena do dispositivo legal em questão, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem
integrar organização criminosa.

In casu
, como visto, os apelantes são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, o que, por imposição legal impede a aplicação da minorante em tela.

Por oportuno:

“(...). 2. No presente caso, verifica-se que a Corte local fixou moldura fática no sentido de que o ora agravante integrava organização criminosa, (...), cabendo ao acusado e outros dois integrantes a função específica de batedor - cuja função é alertar o condutor da carga irregular sobre a presença de policiais durante o percurso -, aliada às conclusões da investigação policial, às circunstâncias em que se deu a apreensão do entorpecente e a prisão dos envolvidos, bem como ao conteúdo dos depoimentos testemunhais. Nesse contexto, reputam-se não preenchidos os requisitos exigidos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. (...) (STJ. AgRg no AREsp n. 1.605.958/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 15/4/2020).

“(...) Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - Na espécie, não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem destacaram expressamente que o paciente integrava organização criminosa (...)”.

(STJ. AgRg no HC n. 460.560/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 30/8/2019).

III
– Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022